Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800554-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A S A REBOQUE DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800554-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A S A AUTOSOCORRO LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ASA AUTOSOCORRO LTDA - ME contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto. O agravo de instrumento buscava a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 0895723-79.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela empresa. A parte agravante sustenta que, apesar de se tratar de pessoa jurídica, faz jus à gratuidade diante da real impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita mediante simples alegação de hipossuficiência ou se é imprescindível a comprovação da real insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica não decorre de presunção legal de insuficiência, sendo indispensável a demonstração objetiva da hipossuficiência econômica.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 481), apenas mediante prova inequívoca da precariedade financeira é possível estender o benefício da gratuidade à pessoa jurídica.

No caso concreto, os documentos apresentados revelam que a empresa agravante possui patrimônio superior a dois milhões de reais e lucro líquido expressivo, afastando a configuração de situação de insuficiência de recursos.

A inexistência de comprovação suficiente inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade, não havendo razões jurídicas para reformar a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica não faz jus à justiça gratuita por mera declaração de hipossuficiência, devendo comprovar objetivamente a sua real incapacidade financeira.

A existência de patrimônio relevante e lucro líquido afasta a alegação de insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022. Súmula 481/STJ. Súmula 83/STJ.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ASA AUTOSOCORRO LTDA - ME em face da decisão monocrática (ID nº 24594493), proferida nos autos deste Agravo de Instrumento, que, por sua vez, refuta o pleito da empresa quanto ao deferimento da justiça gratuita no bojo da Ação Revisional de Contrato n.º 0895723-79.2024.8.14.0301, originária da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

O juízo
a quo
indeferiu o benefício, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. Inconformada, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, que teve seguimento negado por decisão monocrática do relator, com fulcro nos arts. 932, IV e V, do CPC, e art. 133 do RITJPA, sob o argumento de ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa.

Reforça que a jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula 481, admite a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que comprovada a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente para que seja reformada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

2.

VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais:

a)

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito:

Cinge-se a questão na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita, mediante a simples afirmação de não estar em condições de pagar à custas do processo, sem acarretar diversos prejuízos à recorrente.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de deferir o pedido de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No presente caso, conforme registrado na decisão agravada, a documentação acostada aos autos (ID 24322320) revela que a agravante possui patrimônio superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como obteve lucro líquido de R$ 166.805,48 no exercício de 2023. Tais elementos não evidenciam situação de insuficiência econômica, razão pela qual não é possível reconhecer a hipossuficiência alegada.

Com base nessas premissas,
firme no posicionamento adotado pelo C. STJ no fato de não ter o recorrente logrado comprovar seu estado de hipossuficiência, quando deveria fazê-lo,
não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025